Tribunal: TJMT
Processo: 1004031-50.2020.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO SALES DO COUTO SILVA - CPF: 913.400.471-87 (RECORRENTE), RUBENS MARC SOARES DA SILVA - CPF: 299.241.578-26 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL AFASTADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO. JUNTADA DE CONTRATO COMPROVANDO A CONTRATAÇÃO DO ALUDIDO SERVIÇO.
ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.
VALORES CREDITADOS NA CONTA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. De proêmio, insta consignar que não há se falar em incompetência do juizado especial em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica, porquanto o conjunto probatório colacionado aos autos autoriza a conclusão de que houve relação contratual firmada entre as partes.

2. Cuida-se de ação indenizatória em que o Recorrente postula indenização por danos morais e materiais, ao argumento de que apesar de ter realizado a contratação de empréstimo consignado junto a ré, foi surpreendido com a cobrança do valor mínimo da fatura descontada em seu holerite, o que implicou no pagamento do valor excedente de R$ 2.951,48 somente a título de juros. Sustenta que a forma de cobrança realizada pela ré é indevida e abusiva.

3. Caso em que a instituição financeira Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, uma vez que trouxe aos autos o “
Termo de Adesão ao Regulamento de Cartão de Crédito Bonsucesso
”, devidamente assinado pelo consumidor (id no 104254989), além do comprovante de TED no valor de R$ 409,00, realizado em 09/06/2017 e R$ 1.075,59 realizado em 16/06/2016, ambos depositados em conta corrente de titularidade do consumidor, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Defesa do Consumidor.

4.
Havendo contrato nos autos com informações claras a respeito da cobrança e inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o contrato é lícito
(TJRS Apelação Cível n.o 70043999762 e 70036689248).

5. Reconhecida a existência da contratação e a legalidade cobrança, não há se falar em conduta ilícita da instituição financeira a justificar a indenização por danos extrapatrimoniais.

6. Sentença de improcedência mantida por fundamento diverso.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente postula indenização por danos morais e materiais, ao argumento de que teria sido surpreendido com descontos em seu benefício previdenciário referente a utilização de cartão de crédito consignado não contratado.

Contestado o feito, foi proferida sentença de IMPROCEDÊNCIA em razão da impossibilidade de realização de revisão contratual no âmbito dos Juizados Especiais.

Inconformada, o Recorrente nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada procedente.

Em contrarrazões, o BANCO OLÉ S/A refuta
in totum
as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito consigno que, ainda que por fundamento diverso, impõe-se a improcedência do pedido formulado na exordial.

De proêmio, insta consignar que não há se falar em incompetência do juizado especial em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica, porquanto o conjunto probatório colacionado aos autos autoriza a conclusão de que houve relação contratual firmada entre as partes.

O cerne da questão posta a exame perante esta E. Turma Recursal restringe-se a legalidade da cobrança a título de cartão de crédito no contrato celebrado entre as partes.

Com efeito, é necessário esclarecer que é totalmente distinta a forma de pagamento do empréstimo consignado convencional e do contraído mediante utilização de cartão de crédito consignado. Enquanto naquele o valor integral da parcela prefixada é cobrada diretamente na folha de pagamento, neste há apenas o desconto de reserva de margem de 10% do valor da fatura.

Vale dizer, os descontos na folha de pagamento não abatem o saldo devedor, já que se referem apenas ao pagamento mínimo, competindo ao consumidor o pagamento do restante do valor da fatura que chega mensalmente em sua residência ou quando tal hipótese não ocorrer, procurar pessoalmente qualquer agência bancária da instituição financeira Recorrente, como também utilizar dos serviços online.

Ademais, além do recebimento do cartão de crédito restou incontroverso nos autos que o consumidor teve acesso ao serviço contratado, consoante contrato carreado aos autos através do comprovante de transferência eletrônica realizado no valor de
R$ 409,00, em 09/06/2017 e R$ 1.075,59 realizado em 16/06/2016.

Nesse contexto, em exame das provas colacionadas aos autos, constata-se com clareza a indicação do cartão de crédito no contrato colacionado pela instituição financeira e sua plena aceitação pelo consumidor, não havendo qualquer outro elemento probatório que possa fragilizar o seu expresso consentimento na contratação do referido serviço.

Logo, dada a previsão contratual do empréstimo consignado juntamente com o cartão de crédito, não há qualquer ilegalidade na sua cobrança.

Necessário se faz enfatizar que o fato do empréstimo ter sido realizado na modalidade “cartão de crédito” somente altera o perfil da dívida, eis que o adquirente amortiza um valor muito baixo, tornando extenso o prazo de quitação. Por outro lado, caso o consumidor contratasse um empréstimo e pagasse um valor maior que o mínimo da fatura, reduziria o prazo para quitação integral do débito, livrando-se dos encargos contratuais.

É cediço que adotando os mesmos juros em um contrato tradicional, com prazo certo, o valor de cada parcela seria muito maior, não havendo, portanto, a flexibilidade de pagar um valor mínimo mensalmente.

Destarte, restando demonstrada a contratação, não há se falar em cobrança ilegal e declaração de inexistência do débito.

Outrossim, no que se refere ao dano moral, reconhecida a existência de contratação e a legalidade dos descontos, não há se falar em conduta ilícita da instituição financeira a justificar a indenização sob esta rubrica.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
FABIO SALES DO COUTO SILVA
, ante a sua tempestividade e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator